Tribunal: TJDFT
Processo: 0714163-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714163-15.2023.8.07.0018 RECORRENTES: GABRIELA ANDRADE LEITE DA CRUZ, L. A. L. D. C., G. A. L. D. C., F. A. L. D. C., D. A. L. D. C., MARIA SUELI LEITE FERREIRA, FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, VERUSCKA LEITE DA CRUZ, J. P. D. C. A., VANESKA LEITE DA CRUZ ALEXANDRE REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA ANDRADE LEITE DA CRUZ, VERUSCKA LEITE DA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO POLICIAL. MORTE DE MORADOR DENTRO DA PRÓPRIA RESIDÊNCIA ATINGIDO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR. VÍTIMA SEM QUALQUER ENVOLVIMENTO COM A OCORRÊNCIA. CONDUTA LESIVA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. CUMULAÇÃO DE PENSÃO INDENIZATÓRIA COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBLIDADE. PENSÃO MENSAL FIXADA COM BASE NA REMUNERAÇÃO DA VÍTIMA. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A responsabilidade civil do Estado decorrente de suposta atuação direta da Administração rege-se pela teoria objetiva, que pressupõe a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. 2. Restou incontroverso nos autos o óbito de parente dos Autores dentro da própria residência, após ser atingido por disparo de arma de fogo por agente de segurança pública durante ação policial da qual não era alvo, circunstância hábil a lhes acarretar intenso sofrimento psicológico e impor o dever de reparação a título de danos morais. 3. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. 4. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, as importâncias de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos filhos e à viúva e de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a cada um dos genitores da vítima afiguram-se mais condizentes com esses objetivos. 5. É assente na jurisprudência pátria a possibilidade de cumulação das parcelas de pensão indenizatória por ilícito civil com benefício previdenciário (pensão por morte), uma vez que visam a reparar direitos diversos, decorrentes de relações jurídicas distintas. Precedentes do c. STJ. 6. É devida pensão mensal aos filhos até que completem a idade escolar e à viúva até a época presumida que o falecido viveria, fixando-se o patamar da pensão em 2/3 (dois terços) dos rendimentos do falecido à época do óbito. 7. Sequer restou efetivamente demonstrada a alegada exclusão da genitora do plano de saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, afigurando-se inviável a condenação do Ente Público ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da contratação de plano particular. 8. Conforme orientação da Súmula STJ no 326, “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. 9. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida. Apelação do Réu conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 944 do Código Civil, sustentando que o valor fixado a título de indenização por danos morais, decorrentes de homicídio doloso praticado por policial militar contra parente dos recorrentes, é irrisório. Argumentam que a indenização não observou a extensão do dano, a gravidade dos fatos, o grau de culpa do agente estatal, o método bifásico e os parâmetros jurisprudenciais para casos de morte. Nesses aspectos, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 944 do CC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Na hipótese em apreço, tem-se que a vítima, desarmada e com características físicas completamente distintas do verdadeiro alvo da ação policial, foi atingida, dentro da sua própria residência e na presença da esposa e dos filhos pequenos, por disparo de arma de fogo efetuado por policial militar, indo a óbito. Assim, considerando, além as particularidades do ocorrido, os parâmetros adotados no âmbito desta eg. Corte, acolho o recurso dos Autores para adequar a importância fixada na sentença e arbitrar a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais devidos a cada um dos filhos e à viúva e de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) a cada um dos genitores da vítima, pois tal valor observa a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade às circunstâncias do caso concreto". (ID 72593585). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021